Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-02.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO. SÚMULA 529, DO STJ. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. ART. 241-D, DO ECA. INDUZIR CRIANÇA A ASSISTIR VÍDEOS PORNOGRÁFICOS. CRIME CONTINUADO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do que dispõe a Súmula 529, do STJ, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a despeito das teses suscitadas no recurso, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorada nas provas dos autos
4. Os elementos contidos nos autos convergem à efetiva ocorrência dos fatos delituosos descritos na inicial acusatória, restando demonstrado que a vítima era menor de 14 anos à época dos fatos, elemento suficiente para caracterizar o crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, face aos atos libidinosos praticados pelo apelante contra a vítima, bem como do crime de facilitar ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso (art. 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 8.069/90).
5. Recurso conhecido e desprovido.